Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. FOLHETO PUBLICITÁRIO. VINCULAÇÃO DE OFERTA AO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões de apelação efetivamente impugnam os fundamentos lançados na sentença, de modo a atender a dialeticidade recursal e os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC.
2. A inversão do ônus probatório no regramento consumerista ocorre ope legis, ou seja, por determinação legal, haja vista a maior facilidade do fornecedor de produzir provas acerca da regularidade do produto ou do que serviço que ele mesmo oferece ao mercado.
3. As imagens fornecidas pela empresa para fins publicitários passam a integrar o contrato de compra e venda, nos termos do art. 30 do CDC.
4. As imagens acostadas pela parte autora indicam grande diferença entre o produto ofertado e aquele efetivamente entregue, o que torna verossímeis as suas alegações. A ré não produziu qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade de seu produto, de modo a afastar as conclusões alcançadas a partir do exame comparativo entre as imagens colacionadas pela autora e aquelas constantes nos folhetos publicitários.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso desprovido.